Tribunal: STF
Processo: HC 244930
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio simples e evasão do local do acidente. Alegada nulidade em razão da deficiência de defesa técnica. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Robson Luiz dos Santos Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.519.755/SP (evento 4, fls. 12-5).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação ministerial para pronunciar o Paciente pela suposta prática dos crimes de homicídio e de evasão do local do acidente, previstos no art. 121, caput, do Código Penal e 305 do Código de Trânsito Brasileiro (evento 3, fls. 27-43).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade por deficiência de defesa técnica na interposição do recurso especial. Aduz a ocorrência de prejuízo, tendo em vista que “o mérito do recurso do paciente teria acentuado potencial jurídico de ser provido se realizado da maneira devida, pois o STJ tem demonstrado posicionamentos recentes e convergentes com o pedido do paciente”. Pleiteia a abertura de prazo recursal para a interposição de outro recurso especial ou complementação do anterior perante o Superior Tribunal de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada com anulação de todos os atos praticados após o acórdão da apelação e a reabertura de novo prazo recursal.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS TERMOS DO CPC E DO RISTJ. SÚMULA 284/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 



    2. Agravo regimental improvido.”



    Em sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme se extrai da ementa (evento 4, fl. 18):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. 



    1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do CPP, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento judicial. 



    2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Além disso, a autoridade coatora enfatizou que o juízo negativo de admissibilidade do apelo especial ocorreu em razão do óbice da Súmula nº 284/STF, uma vez que a Defesa “deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.”



    Ainda, em sede de embargos de declaração, a Corte superior destacou que “(...) a alegação posta do agravo regimental de nulidade por deficiência na defesa técnica não foi suscitada nas razões do recurso especial, constituído verdadeira inovação recursal, cuja análise encontra óbice em razão da preclusão consumativa. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.403.889/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 27/2/2024. Por conseguinte, não há falar em omissão no acórdão embargado.” (evento 4, fl. 20).



    Nesse contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente